Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Laura Cristina da Cruz, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que a paciente encontra-se segregada desde 18 de junho de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013.
Relata que a investigação iniciou-se em decorrência de dados telefônicos, sendo a autoria atribuída a pacientem em decorrência de suposta existência de lista do tráfico ilícito de entorpecente, contudo, não houve perícia técnica realizada, tampouco foram justificados os motivos que lhe imputaram o cognome.
Aduz que “Os indícios suficientes para representação pela prisão preventiva e a denúncia não trazem de maneira certa e determinada a conduta delituosa da paciente para concluir pela ocorrência, ao menos em tese, do cometimento do crime de organização criminosa, art. 2 o, caput, da Lei n. 1 2 . 850/13. Porém, acreditando a paciente no descortinar da verdade pela inexistência do crime imputado, aguarda segregada sem o regular desenvolvimento do processo e, assim, acarretando a permanência da prisão sob guarida ao “processo kafkiano” por aproximadamente nove meses sem a designação da audiência instrutória. ”
Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente é frágil, e carece de fundamentação idônea, não existindo nos autos provas para condicionar a autoria a paciente, pelo suposto delito de organização criminosa.
Sustenta que a paciente encontra-se segregada há mais de 260 (duzentos e sessenta) dias, sem que o processo tenha sua regular tramitação, verificando assim o excesso injustificado de prazo.
Salienta que a beneficiaria é primária, bem como possui residência fixa.
Afirma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 81398953/81403474).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Laura Cristina da Cruz, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela ou a desclassificação para uso, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Ao que consta, até o presente momento, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, pela sua complexidade, tendo em vista que houve a necessidade de expedição de precatórias, levando em consideração, ainda, que o presente feito possui inúmeros réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior.
Desta forma, in casu, à princípio, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, em especial, nesse momento, em que, em razão da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio, o que naturalmente causará acumulo de processos a serem analisados, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, visto que supostamente a beneficiária comercializava o entorpecente fornecido pela organização criminosa a qual está, em tese, fazia parte.
In casu, observa-se que houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, a paciente integra uma organização criminosa voltada a disseminação de entorpecentes, sendo que a mesmo é citada em conversas, pois estaria nas listas de cobranças de valores de “lojinha”, “camisas”, “taxas” e outras dívidas referentes a entorpecentes comercializados, bem como em anotações de contabilidade do tráfico.
No mais, ressalta-se ainda, que a segregação cautelar foi decretada após ser realizado várias investigações, na qual foi obtido indícios da participação da paciente em uma Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho, onde supostamente era responsável pela venda da droga, assim, prima face, a prisão preventiva deve ser mantida, tendo vista que restou demonstrado, em tese, a gravidade do delito e o abalo a ordem pública.
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.
Além disso, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da manutenção da prisão preventiva da paciente LAURA CRISTINA DA CRUZ, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva. Explicar também sobre o suposto excesso de prazo para o término da instrução criminal, relatando a cronologia dos principais atos realizados.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.